Tribunal: TJMT
Processo: 0011128-66.2016.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011128-66.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDA SCHUMAHER PEREIRA - CPF: 044.172.521-06 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ROOLHERMBERG MARQUES PRESTES - CPF: 692.352.871-20 (APELANTE), ARIADNE DO CARMO JUNTOLLI COSTA (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS

– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS DEMANDADOS PELO ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA QUE, REPENTINAMENTE, AVANÇOU EM VIA PREFERENCIAL SINALIZADA, INTERCEPTANDO A MÃO DE DIREÇÃO DA VÍTIMA – CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO QUE PREVALECE SOBRE ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE DO OUTRO VEÍCULO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO EMERGENTE – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OBTIDAS COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA E SERVIÇOS DE CUIDADORES NO TEMPO EM QUE A VÍTIMA NECESSITOU DE CADEIRA DE RODAS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR O DOCUMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – VÍTIMA QUE TRABALHAVA EVENTUALMENTE COMO MANEQUIM E FICOU COM CICATRIZES EVIDENTES EM SUAS PERNAS – MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Ainda que a condutora da motocicleta estivesse transitando com excesso de velocidade, tal fato, por si só, não se mostra relevante para a ocorrência do sinistro, posto que, considerando a dinâmica do evento aferível pelas provas dos autos, a causa primária decorre da ausência de cautela do condutor réu que avançou em via preferencial, devidamente sinalizada, sem observar os veículos que se aproximavam (art. 34 e 44 do CTB).

Para o embasamento do pedido ressarcitório dos danos emergentes, viável a apresentação de recibos e notas fiscais, que sejam capazes de refletir sobre o tratamento, as avarias e os consertos necessários decorrentes do acidente de trânsito notificado.

A existência de lesões corporais de considerável extensão, decorrentes de acidente de trânsito, caracteriza abalo moral
in re ipsa.
Deve ser reconhecido, também, o dano estético, visto que a vítima, trabalhava eventualmente como manequim e, em decorrência do sinistro, ficou com cicatrizes nos membros inferiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROOLHERMBERG MARQUES PRESTES e ARIADNE DO CARMO JUNTOLLI COSTA contra a sentença, de Id. 57132995, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Danos Materiais n. 0011128-66.2016.8.11.0004, Código 232886, movida pela recorrida, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os apelantes ao pagamento de:

(i)
R$6.170,00 (seis mil cento e setenta reais) a título de dano material
(reparos da motocicleta HONDA BIZ 125 e despesas com cuidadores e transporte durante o período em que a autora permaneceu de cadeira de rodas), acrescidos de correção monetária, com base no IPCA, a partir do efetivo prejuízo e de juros de mora desde a data do evento danoso;

(ii)
R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e de correção monetária pelo IPCA, a partir da publicação da sentença;

(iii)
R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano estético,
acrescidos de correção monetária, com base no IPCA, a partir do efetivo prejuízo e de juros de mora desde a data do evento danoso;

e (iv)
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §1 e 2o, do CPC/2015. (Id.

Em suas razões, de Id. 5713299, os apelantes pugnam, preliminarmente, pela decretação de nulidade da sentença em face do julgamento antecipado da lide. Alegam que o seu direito de defesa cerceado pelo Julgador
a quo
que, apesar de consignar no saneador tratar os autos de matéria de fato e de direito, não se manifestou quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, a fim de comprovar efetivamente qual dos condutores se encontrava em sua via de preferência quando do abalroamento.

Quanto ao mérito, protestam pela reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se o dever de indenizar, ao argumento de que o acidente de trânsito que envolveu os litigantes se deu por culpa exclusiva da recorrida, que trafegava sua motocicleta em velocidade não compatível com a via. Caso não seja esse o entendimento, aduzem que ao menos deve ser reconhecida a culpa concorrente da vítima.

Referem, ainda, que seja afastada a condenação ao pagamento do dano material emergente, sob o argumento de que todo o tratamento médico poderia ter sido realizado pelo SUS e, quanto ao conserto da motocicleta, que não foram acostados documentos que comprovem o dano.

Em relação ao dano estético, aduzem que não há provas nos autos que justifiquem a aludida condenação. Discorrem, em seguida, sobre a necessidade de realização de perícia técnica para confirmar a debilidade e que não basta para emergir o dever de reparar um pequeno ferimento passageiro, sendo necessária uma lesão profunda capaz de colocar o ofendido em constrangimento.

Sobre o dano moral, alegam a ausência dos requisitos para o dever de indenizar, bem como que seja levada em conta a culpa concorrente da vítima para a quantificação. Sucessivamente, pretendem a redução dos danos morais e dos danos estéticos.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.

57134453, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte autora, ora apelada, sustenta na inicial que no dia 18 de abril de 2015, por volta das 22h00min, conduzia uma motoneta HONDA BIZ 125, placa HSZ-5095 pela rua Carlos Gomes, sentido Avenida Ministro João Alberto, em Barra do Garças, quando no cruzamento com a Rua Moreira Cabral foi atingida pelo veículo conduzido pela primeira requerida e de propriedade do segundo requerido, ora apelantes, que invadiu a via preferencial.

Em razão do sinistro, afirma que sofreu fratura do punho esquerdo e ossos da tíbia e fíbula da perna direita, além de várias escoriações em seu braço direito, sendo submetida a dois procedimentos cirúrgicos.

Os requeridos/apelantes não contestaram tempestivamente a inicial, razão pela qual foi decretada a revelia dos mesmos, embora sem a incidência de seus efeitos.

Sobreveio, então, a sentença de procedência dos pedidos iniciais, da qual insurgem-se os demandados.

Pois bem.

Passo a análise do apelo.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

De início, faço o exame da preliminar arguida de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. É cediço, ademais, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção, cabendo ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).
(Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

Na hipótese dos autos, entendo que a produção da prova testemunhal para demonstrar a dinâmica do acidente se revela prescindível, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, pois a dissolução das matérias/pontos controvertidos se resolve com as provas já colacionadas no caderno processual.

Ademais, a prova testemunhal não tem o condão de desnaturar os documentos existentes nos autos, especialmente o boletim de ocorrência lavrado na ocasião do acidente pela autoridade policial.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
por cerceamento de defesa.

DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL.

Tratando-se de responsabilidade civil, dispõe o artigo 186 do Código Civil, que:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nota-se que a responsabilidade civil subjetiva necessita para a caracterização do ato ilícito a conjugação de três elementos:
o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente pelo evento danoso
.

Nesse norte, Maria Helena Diniz, preleciona:

“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, negligência ou imprudência [...]; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato [...]; e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.”
(Código Civil anotado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 196-197).

Sobre a conduta do motorista nas vias sinalizadas, preceitua o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97):

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo

para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.”

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento
,
o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial
, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para
dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

No caso dos autos, como bem concluiu o d. Julgador de primeiro grau, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, especialmente pelo teor do boletim de ocorrência onde relata os fatos ocorridos no local do abalroamento, e das fotos que elucidam as circunstâncias do acidente (Id. 57132975 - pg. 09/10) e, por corolário, da “culpa” atribuída à primeira requerida (v-02) que avançou a via de preferência em que transitava a autora (v-01).

Confira-se:

“Que segundo relatos dos condutores o v-01 transitava na rua Carlos Gomes sentido Rua Independência/ para Av. Ministro João Alberto, quanto no cruzamento com a Rua Moreira Cabral abalroou-se com o v-02m que trafegava nesta via no sentido Ministro João Aberto/ Rua 21 de abril,
avançando a preferencial do v.01,
houve vítima que foi socorrida pelo corpo de bombeiros militar.

Providências

Boletim de Acidente elaborado na central de atendimento da PM e registrado na Delegacia Jud. Civil, para demais providências. Obs: O capacete ficou aos cuidados da vítima o v-01 foi entregue na De. Pol., devido a condutora se encontrar hospitalizada. 1a Sargento PM Cirilo, SD. PM. W. Silva.”
(Id. 57132975, pg. 06/08)

Neste contexto, considerando que a causa primária e eficiente para a dinâmica da colisão foi a invasão da pista preferencial, devidamente sinalizada, pelo veículo conduzido pela primeira demandada, a abstenção da prática de direção defensiva, ou seja, a condução da motocicleta no intuito de minimizar o risco de acidente e a velocidade empreendida pela autora, não fazem pesar contra ela culpa exclusiva ou concorrente pelo acidente.

Portanto, inconteste a culpa dos demandados (motorista e proprietário do veículo) quanto ao evento danoso e, via de consequência, pelas lesões sofridas pela vítima, não havendo que se falar em culpa concorrente da autora, por conta de eventual excesso de velocidade.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL SINALIZADA SEM A DEVIDA CAUTELA. CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO QUE PREVALECE SOBRE ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE DO OUTRO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0003550-76.2018.8.16.0187 - Curitiba - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 14.08.2020)”
(TJ-PR - RI: 00035507620188160187 PR 0003550-76.2018.8.16.0187 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 14/08/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 17/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - COLISÃO FRONTAL DE VEÍCULOS - CULPABILIDADE DOS RÉUS COMPROVADA E CONSTATADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO DESCONSTITUÍDO - PROVAS TESTEMUNHAIS - CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - PROCEDÊNCIA PARCIAL - RECURSO DESPROVIDO.
São responsáveis pelos danos causados em acidente de veículo, o proprietário e o condutor de veículo que, segundo o boletim de ocorrência não desconstituído, demonstra a “falta de atenção” ao realizar “curva mal feita”, invasão da pista contrária e colisão com veículo em sentido contrário, imperícias essas próprias de quem, por ser menor, ainda não recebeu as instruções necessárias e indispensáveis à obtenção da carteira de habilit
ação. Súmula 37 do STJ: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.” Súmula 387 do STJ “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.” Súmula 43, STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” Súmula 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” Súmula 362 STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
(TJMT - RAC 90630/2010, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 09/09/2011).

DO DANO MATERIAL

O dano material é regulamentado pelo artigo 402 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Sobre o
dano emergente
, os apelantes sustentam que não ficaram comprovados os danos decorrentes das avarias sofridas pela motocicleta envolvida no sinistro e que todo o tratamento médico a que foi submetida a autora, poderia ter sido realizado pelo SUS.

No entanto, a razão não lhe assiste.

No caso, a vítima acostou as notas fiscais de Id. 57132971 - pg. 4/5 referente aos prejuízos causados em sua motocicleta, onde constam que os serviços realizados estão de acordo com as avarias noticiadas no B.O. de Id. 57132975, pg. 06/08. Além disso, os demandados/apelantes não impugnaram de forma específica tais documentos, se limitando a citar de forma genérica que os prejuízos não ficaram comprovados.

Sabe-se que cabe à parte adversa impugnar o orçamento/notas fiscais de forma específica, apresentando elementos convincentes que demonstrem o excesso da cobrança, seja pela realização de reparos desnecessários, pela utilização de peças e serviços acima dos valores de mercado.

Da mesma forma, segue quanto à comprovação dos recibos provenientes das despesas com a prestação de serviços relativos a cuidadores e transportadores, no período em a autora permaneceu convalescente e necessitou da utilização de cadeira de rodas. Isso porque, ainda que o atendimento inicial da autora tenha ocorrido por meio do Sistema Único de Saúde, os documentos de Id. 57132975, pg. 01/05, comprovam a continuidade do tratamento decorrente do acidente, bem como a necessidade da prestação de serviços dos cuidadores, de forma privada.

Assim sendo, não tendo os demandados impugnado a idoneidade dos referidos documentos (notas fiscais de peças e serviços da motocicleta), tampouco os valores apontados pela autora como despesas com cuidadores e de transporte decorrentes do acidente (recibos), não há falar em revisão do valor fixado pelo Juízo
a quo
, de R$6.170,00 (seis mil cento e setenta reais) a título de dano material, razão pela qual mantenho a sentença neste tocante.

DO DANO MORAL.

Quanto aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a existência de lesões corporais enseja, por si só, o arbitramento de indenização a esse título. Cuida-se, a toda a evidência, de hipótese de dano
in re ipsa
, a ensejar a devida reparação, forte no artigo 186 do CC/2002.

E, de fato, verifica-se que a autora, em decorrência do sinistro, sofreu fratura do punho esquerdo e ossos da tíbia e fíbula da perna direita, além de várias escoriações em seu braço direito, e foi submetida a dois procedimentos cirúrgicos.

É certo, ainda, que posteriormente às cirurgias foi obrigada a permanecer por meses presa a uma cadeira de rodas, dependendo da ajuda de terceiros para se locomover, sem a certeza de sua recuperação e sem qualquer apoio por parte dos requeridos, causadores de todo aquele sofrimento. Fato que, certamente, se traduz em um sentimento de dor, incapacidade e alterações psíquicas que fogem à normalidade e atingem o patrimônio moral da autora.

Além disso, estreme de dúvidas que a autora teve sua rotina de vida interrompida e modificada, de forma a interferir em seu equilíbrio psicológico, motivo pelo qual o dano moral é inconteste.

Logo, considerando a gravidade das lesões sofridas pela vítima, é de rigor a manutenção da condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais.

No que atine ao
quantum
indenizatório pelo dano moral, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Além do mais, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, considerando a gravidade das lesões sofridas, bem como os precedentes desta Corte em casos semelhantes,
entendo pela
manutenção
da verba reparatória a título de danos morais,

fixada em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
pelo Julgador
a quo
.

Em relação aos
danos estéticos
, também mantenho a sentença no ponto.

Primeiro, consigno que o dano estético e o dano moral são distintos e cumuláveis, segundo jurisprudência sumulada no STJ na Súmula 387:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”
O primeiro é objetivo, visível, decorre da alteração corporal sofrida pela vítima, ao passo que o segundo é de caráter subjetivo, de foro íntimo e ordem psíquica.

Na espécie, denota-se claramente que, além do dano moral experimentado em razão do abalo psicológico decorrente do acidente sofrido, o tratamento médico e os procedimentos cirúrgicos pelos quais a autora foi submetida resultou na desagradável cicatriz merecedora de indenização por Danos Estéticos (Id. 5713297 pg. 10/13).

Deve ser levado em conta, ainda, que a parte autora era estudante e, de forma eventual, prestava serviços de modelo/manequim (57132971 - pg.07/08), de onde se conclui que era pessoa saudável, dinâmica e ativa, sendo que, após o ocorrido, sofreu drástica mudança em sua vida, uma vez que as cicatrizes provocadas pela lesão são permanentes e podem restringir novos trabalhos com o uso de sua imagem.

Nesse contexto, é inegável a presença de abalo estético, pois verificada a presença de deformidade morfológica, caracterizada pela presença das referidas cicatrizes em sua perna.

Conforme registra Wilson Melo da Silva,
“dano estético, no cível, não é apenas o aleijão. É, também, qualquer deformidade ou deformação outra, ainda que mínima e que implique, sob qualquer aspecto, num ‘afetamento’ da vítima ou que possa vir a se constituir para ela numa simples lesão ‘desgostante’, como diria Lopes Vieira ou em permanente motivo de exposição ao ridículo ou de inferiorizantes complexos.”
(O Dano Moral e sua Reparação, Forense, 1983, 3a ed., p. 499).

Assim, considerando as particularidades do caso, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e da razoabilidade, relativamente à verba reparatória devida a esse título,
entendo pela manutenção do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
em R$10.000,00 (dez mil reais
)
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021